Tribunal: STF
Processo: AI 610494
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DÉBITOS
   TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO.
   ENUNCIADO 331, IV, DO TST. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o debate
   acerca da responsabilidade subsidiária do ente público pelos
   débitos trabalhistas de empresa contratada para prestação de
   serviços torna inviável o recurso extraordinário, por envolver
   questões de caráter infraconstitucional.
II - Inexistência de
   novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na
   decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III - Agravo
   regimental improvido.